Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600555-21.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
NA
INTERNET.
FALTA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA
ELEITORAL.
INFRAÇÃO
OBJETIVA.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão
que
julgou
procedente
a
representação por propaganda eleitoral
irregular, condenando a coligação "Dois
Vizinhos da Esperança" ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 pela veiculação de
propaganda eleitoral na internet sem a
comunicação
prévia
dos
endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência de comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça

Num. 44154726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
Eleitoral configura irregularidade passível
de multa; (ii) estabelecer se a regularização
posterior das URLs afasta a sanção
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, conforme o art. 57-
B da Lei nº 9.504/97 e o art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, exige a
comunicação
prévia
dos
endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral,
sob
pena
de
multa,
independentemente de dolo ou culpa.
4. A comunicação posterior dos endereços
não é apta a sanar a irregularidade, visto
que a propaganda foi veiculada antes da
regularização,
configurando
infração
objetiva.
5. A jurisprudência do TSE e do Tribunal
Regional Eleitoral é uníssona no sentido de
que a ausência de comunicação prévia dos
endereços torna a propaganda irregular,
sendo a aplicação da multa prevista no art.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, medida de
rigor.
6. O valor da multa foi corretamente fixado
no mínimo legal, respeitando a dosimetria
prevista na norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral
configura irregularidade objetiva, passível
de multa, independentemente de dolo ou
culpa.
2. A regularização posterior das URLs não
afasta a sanção se a propaganda já tiver
sido veiculada.

Num. 44154726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://p

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600555-21.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600555-
21.2024.6.16.0115, que julgou procedente a representação e condenou a representada Coligação
Dois Vizinhos da Esperança (MDB, Federação Brasil da Esperança - FE Brasil, PSB, PDT) de Dois
Vizinhos, nas Eleições Municipais de 2024, ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º, da Lei
9504/97. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no artigo 57-
B, § 1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 28, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 28,
§ 5°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 57-B, § 5°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 96, da Lei
n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da Resolução TSE n° 23.608/2019, em face de Coligação
Dois Vizinhos da Esperança (MDB, Federação Brasil da Esperança - FE Brasil, PSB, PDT). Alega-se
que, Coligação Dois Vizinhos da Esperança (MDB, Federação Brasil da Esperança - FE Brasil, PSB,
PDT) veiculou propaganda eleitoral em páginas nas redes sociais Facebook e Instagram, cujo
endereço eletrônico não havia sido comunicado à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] -
DOIS VIZINHOS - PR (RECORRENTE)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154726
23/10/2024
11:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44154726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.218

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600555-21.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
NA
INTERNET.
FALTA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA
ELEITORAL.
INFRAÇÃO
OBJETIVA.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra decisão que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral
irregular, condenando a coligação "Dois
Vizinhos da Esperança" ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 pela veiculação de
propaganda eleitoral na internet sem a
comunicação
prévia
dos
endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a ausência de comunicação
prévia dos endereços eletrônicos à Justiça

Num. 44154726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
Eleitoral configura irregularidade passível
de multa; (ii) estabelecer se a regularização
posterior das URLs afasta a sanção
aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, conforme o art. 57-
B da Lei nº 9.504/97 e o art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, exige a
comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, sob pena de multa,
independentemente de dolo ou culpa.
4. A comunicação posterior dos endereços
não é apta a sanar a irregularidade, visto
que a propaganda foi veiculada antes da
regularização,
configurando
infração
objetiva.
5. A jurisprudência do TSE e do Tribunal
Regional Eleitoral é uníssona no sentido de
que a ausência de comunicação prévia dos
endereços torna a propaganda irregular,
sendo a aplicação da multa prevista no art.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, medida de
rigor.
6. O valor da multa foi corretamente fixado
no mínimo legal, respeitando a dosimetria
prevista na norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral
configura irregularidade objetiva, passível
de multa, independentemente de dolo ou
culpa.
2. A regularização posterior das URLs não
afasta a sanção se a propaganda já tiver
sido veiculada.

Num. 44154726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE de 30.06.2023; TRE-
PR, RE nº 060034810, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, julgado em 09.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Coligação Dois Vizinhos da Esperança, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44039562).
Por sentença (id. 44039575), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando a
representada à pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 44039582), aduzindo, em síntese, que: a) a omissão
na comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral constituiu uma mera irregularidade
sanável, sem dolo ou culpa, e sem prejuízo ao processo eleitoral, uma vez que as URLs foram
posteriormente regularizadas; b) não houve impulsionamento pago ou abuso de poder
econômico. Requer, ao final, a reforma da sentença ou, alternativamente, a redução da multa.
Contrarrazões (id. 44039585), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44085307).
É o relatório.

VOTO

Num. 44154726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
16/09/2024 (id. 44039578) e as razões foram protocoladas no dia 17/09/2024 (id. 44039582).
Intimado via sistema em 17/09/2024 (id. 44039583), o recorrido protocolou suas contrarrazões na
mesma data (id. 44039585), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a a procedência da representação e consequente aplicação de
pena de multa.
Segundo o juízo:
(...)
Conforme foi demonstrado na Petição Inicial ID 124380712 (anexos), o Ministério Público
Eleitoral comprovou que o representado desrespeitou as normas da propaganda eleitoral na
internet contidas no Art. 28, I, da Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-B, da Lei 9504/97.
Em sua própria defesa, o representado não nega que a página não foi informada no ato da
apresentação do Requerimento de Registro de Candidatura por “desconhecimento” de tal
obrigatoriedade, o que não é causa de afastamento da multa, sobretudo porque ninguém se
escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece (LINDB, art. 3°).
A legislação exige a comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral de todos os endereços nos
quais a propaganda eleitoral será veiculada, tanto para possibilitar à Justiça Eleitoral a
fiscalização da propaganda, quanto para que o eleitor possa confiar na procedência do conteúdo
que o está atingindo.
Dessa forma, a comunicação posterior dos endereços eletrônicos, quando já realizada a
propaganda por aquele meio, não é apta a sanar a irregularidade havida, em razão, inclusive, do
exíguo prazo de campanha eleitoral.
O objetivo da norma é, justamente, possibilitar ao eleitorado obter conteúdo verídico e confiável
por meio das páginas e redes sociais oficiais do candidato, razão pela qual as propagandas
devem ser realizadas exclusivamente por meio dos endereços previamente comunicados à
Justiça Eleitoral.
(...)
Conforme bem ressaltado no parecer ministerial, uma vez comprovado nos autos que ocorreu a
veiculação de propaganda eleitoral pela internet em desconformidade com os ditames legais,
não se questiona a potencialidade danosa da conduta, bastando para a sua configuração, da
maneira como realizada, a mera inobservância da norma, mediante um juízo de subsunção.
Assim, conclui-se que houve infração às regras de propaganda eleitoral pelo Representado, que
não observou a obrigatoriedade de informar, ao protocolar o seu Registro de Candidatura, todos
os endereços dos sítios e redes sociais que utilizaria em sua campanha para divulgação de sua
propaganda eleitoral, em manifesta inobservância à norma contida na legislação na forma
do Art. 28, I, da Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-B, da Lei 9504/97.

Num. 44154726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Representação e CONDENO o
Representado COLIGAÇÃO DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA (MDB, Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL, PSB, PDT) de Dois Vizinhos, nas Eleições Municipais de 2024, ao
pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da
Res (TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º , da Lei 9504/97.
(...)
Contra tal decisão a recorrente alega que a omissão na comunicação dos endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral constituiu uma mera irregularidade sanável, sem dolo ou culpa, e sem prejuízo ao
processo eleitoral, uma vez que as URLs foram posteriormente regularizadas.
Argumenta, ainda, que não houve impulsionamento pago ou abuso de poder econômico.
Nas contrarrazões, o recorrido Ministério Público Eleitoral sustenta que a falta de comunicação
prévia dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral pela Coligação Dois
Vizinhos da Esperança constitui infração objetiva, passível de multa, independentemente de dolo
ou culpa.
Argumenta que essa exigência tem o objetivo de permitir o controle da propaganda pela Justiça
Eleitoral, garantindo a igualdade de condições entre os candidatos e a regularização posterior não
exime a aplicação da sanção, uma vez que a propaganda foi veiculada antes da comunicação.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, a ora recorrente, coligação que lançou candidatos às
eleições de Dois Vizinhos, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de
candidatura o endereços das redes sociais Instagram e Facebook, que utilizou para realização de
propaganda eleitoral. Confira-se, a propósito, os id's 44039563 (DRAP da coligação, contendo
apenas o endereço no Instagram da candidata Silvana Guzzo) e 44039564 (capturas de tela das
propagandas postadas no Facebook e Instagram do PT de Dois Vizinhos).
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44154726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44154726 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44154726 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Da mesma forma, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, a linha de argumentação contida nas razões recursais não merece acolhida,
pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso concreto, à
incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior regularização se o
endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate

Num. 44154726 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:18:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311181819600000043104392
Número do documento: 24102311181819600000043104392
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 16:28:05
do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da
Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600555-21.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DOIS
VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC
DO B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL LUIZ
BARBOSA CARLON - PR65537 - RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024